Tribunal: TJBA
Processo: 8061536-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061536-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUARTE, RUDOLF MATEUS DE JESUS SPECHT

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por consumidor idoso contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega ser fraudulento.

II. Questão em discussão

Analisam-se as seguintes questões:

a) Preliminarmente: a adequação da via eleita para a interposição do recurso e a suposta ausência de preparo recursal, arguidas em contrarrazões pela instituição financeira.

b) No mérito: a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, para fins de suspender os descontos que incidem sobre o benefício previdenciário do Agravante.

III. Razões de decidir

As preliminares de inadequação da via eleita e de deserção devem ser rejeitadas. O recurso foi corretamente interposto perante o tribunal competente, por meio do sistema eletrônico, e a parte Agravante litiga sob o amparo da gratuidade da justiça, benefício que se estende a todos os atos processuais, incluindo o preparo recursal.

A probabilidade do direito do Agravante está suficientemente demonstrada pelos elementos iniciais dos autos, em especial pelo boletim de ocorrência que registra o furto de seus documentos pessoais em data anterior à suposta contratação do empréstimo. Em ações que discutem a validade de negócios jurídicos bancários, especialmente com alegação de fraude, a inversão do ônus da prova, determinada na origem, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação, o que não pode ser exigido do consumidor em sede de cognição sumária. A situação se enquadra na hipótese de fortuito interno, conforme a teoria do risco da atividade.

O perigo de dano é evidente e concreto, pois os descontos mensais incidem sobre verba de natureza alimentar, o benefício previdenciário, que constitui a única fonte de renda de um consumidor idoso com 82 anos e, portanto, hipervulnerável. A continuidade das cobranças compromete a sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. A medida é, ademais, plenamente reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente, o banco poderá reaver os valores não descontados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos.

Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada por indícios consistentes de contratação fraudulenta, e o perigo de dano, decorrente da continuidade de descontos em verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável (idoso), impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para conceder a tutela de urgência e suspender as cobranças até o deslinde da causa. 2. A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta quando, ponderados os interesses em conflito, o risco de dano ao sustento do consumidor se mostra mais grave e imediato do que o prejuízo financeiro temporário da instituição financeira, a qual poderá reaver seu crédito por meios próprios caso a demanda seja julgada a seu favor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8061536-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANTONIO MARQUES SANTOS
e como Agravado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04